Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-54.2016.8.11.0022
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000785-54.2016.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO MARQUES DA SILVA - CPF: 551.339.241-00 (RECORRENTE), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0000785-54.2016.8.11.0022

Origem:
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Município de Pedra Preta

Parte Recorrida(s):
Rogerio Marques Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 296

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS PELA
URV
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A vigência da primeira lei que reestrutura a carreira é o prazo inicial para reclamar diferenças de URV não recebidas nos cinco anos anteriores, conforme previsão da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Pedra Preta ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o réu ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se as parcelas abarcadas pela prescrição.

O ente recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, a ausência do interesse de agir e a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões em id. 164901260.

Parecer do Ministério Público no ID. 165099179, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência, uma vez que o fundamento de que a conversão do cruzeiro para real decorreu de ato legislativo emanado da União, por meio de Medida Provisória, não se constitui qualquer requisito de fixação de competência.

Ademais, o escopo do presente feito consiste em se verificar se o ente demandado realizou o cálculo de forma correta na conversão do cruzeiro para o real quanto no pagamento dos proventos do autor, servidor público municipal, não havendo interesse jurídico da União a ensejar o deslocamento do feito para a
Justiça Federal
.

Melhor sorte assiste ao recorrente quanto à prescrição.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 5, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento pelo direito do servidor público à incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória (
leading case:
RE 561.836/RN).

O tema restou assim ementado:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...)

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.

(...)

(RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julg. 26/09/2013)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julg. em 04/06/2019)

Esta E. Turma Recursal, em
11/09/2019
, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula nº 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Ainda, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, preleciona:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Em consequência desse arcabouço legal e jurisprudencial, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da publicação da referida lei de regência da carreira, para ajuizar eventual ação de cobrança a respeito das diferenças salariais decorrentes da URV.

No caso dos autos, contata-se que a
carreira que o autor integra foi reestruturada pela Lei Municipal nº 037/2002, que “Dispõe sobre o Lotacionograma Geral do Poder Executivo e dá outras providências” que entrou em vigor na data de sua publicação.

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
2016
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da estruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

Ademais, nesta Turma Recursal, tem-se pacificada essa linha de entendimento prescricional, como exemplificam os seguintes recursos: N.U.
10011913920198110059, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 05/05/2022;
N.U 0504453-50.2015.8.11.0041, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 13/02/2020; N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julg. em 17/12/2019;
N.U 0035368-42.2015.8.11.0041, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 13/12/2022, entre outros tantos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
acolher a preliminar aventada e declarar a prescrição da pretensão inicial
(Tema 5 do STF e Súmula 11 da Fazenda Pública desta Turma Recursal Única),
extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023